Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-06.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002951-06.2021.8.11.0042
APELANTE: WESLEY WERNE LUIS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
A condenação dos réus por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002951-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY WERNE LUIS DA SILVA - CPF: 009.606.821-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN PATRICK DE SOUZA NEVES - CPF: 047.158.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A condenação dos réus por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY WERNE LUIS DA SILVA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, à pena privativa de liberdade estabelecida em e 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente busca a desclassificação para a figura de usuário (artigo 28 da Lei de Drogas).

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa – Irresignação defensiva – requer a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) – Pretensão defensiva improcedente – conjunto probatório produzido na fase investigativa e judicial que conduz à condenação – confissão na fase extrajudicial aliada aos depoimentos consistentes das testemunhas na fase policial e em juízo – Enunciado Criminal 8 do TJMT – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado No 07/TJMT – materialidade e autoria devidamente comprovadas – inviabilidade do pleito de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei antidrogas – Pelo conhecimento do apelo e des provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO.

Consta da inicial acusatória que:

“No dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, na avenida Tenente Coronel Duarte, Morro da Luz, Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WESLEY WERNE LUIS DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe da Cavalaria em patrulhamento na área do 1o BPM, avistou o denunciado subindo o Morro da Luz, o qual, ao avistar a viatura, demonstrou bastante nervosismo; nesse momento a guarnição visualizou um invólucro, de cor preta, na mão do denunciado, motivando a abordagem policial diante da fundada suspeita.

Durante a revista pessoal, foi constatado que o invólucro preto continha 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a maconha; além disso, foi apreendida na posse do denunciado a quantia de R$ 386,95 (trezentos e oitenta e seis reais noventa e cinco centavos) em notas trocadas e moedas.

Indagado ao denunciado sobre a origem da droga e do dinheiro encontrado em seu poder, ele respondeu que adquiriu a droga para levantar um dinheiro.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.73005-01, acostado às fls. 14/16-IP, concluiu que as 15 (quinze) porções apreendidas de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 28,98 g (vinte e oito gramas e noventa e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/ MS.” (sic - id. 116494031)

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do
auto de prisão em flagrante delito (id. 113815063), boletim de ocorrência (id. 113815064), termo de apreensão (id. 113815067) e o laudo Pericial no. 3.14.2021.73005-01, demonstrando que a substância apreendida se tratava de maconha.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante perante a autoridade policial confirmou a traficância de entorpecentes, afirmando que precisava levantar um dinheiro e em juízo mudou sua versão, afirmando que sim era o proprietário da droga apreendida, porém, se tratava de entorpecente para consumo próprio e a quantia de dinheiro trocado encontrado com o réu, era proveniente de seu trabalho, sem dar maiores detalhes, conforme:

“(...)QUE, perguntado sobre os fatos narrados no BO no 2021.35171, o interrogado respondeu que pegou as trouxinhas de maconha que um rapaz o qual não soube dizer o nome, que as pegou para seu consumo próprio e para vender; QUE, o montante de dinheiro encontrado com ele pela PM não foi fruto da venda do entorpecente, e sim fruto de trabalho de dois dias; QUE, perguntado quantas trouxinhas de maconha havia pego com o tal rapaz, respondeu que foram apenas as 15 (quinze) unidades encontradas com ele, que não chegou a vender nenhuma trouxinha; QUE, ia vender cada trouxinha de maconha pelo de valor de R$ 10,00 (dez reais) cada" (sic)

“Que na verdade, eu falei que cada ‘trouxinha’ custava R$ 10,00, mas não falei que ia vender; Que sou usuário, não ia vender; Que sou usuário desde os 15 anos (...); Que a droga era minha; Que eu não pretendia comercializar, era para meu consumo próprio (...); Que comprei quinze ‘trouxinhas’ de maconha; Que não recordo quanto eu paguei; Que eu falei que cada uma custava R$10,00; Que o dinheiro era do meu serviço; Que comprei do Fernando; Que é próximo do ‘Beco do Candeeiro’; Que não dava mais do que 30g; Que eu ia consumir em casa (...); Que nego que estivesse traficando" (sic)

A testemunha Moises Santos Conceição, policial militar, ao ser ouvido, afirmou que:

“(...) Que me recordo; Que estávamos em patrulhamento pela região central; Que aquela região sempre tem tráfico de drogas; Que próximo ao morro da luz, visualizamos ele subindo a escadaria, sentindo Morro da Luz; Que avistamos o mesmo, ele estava com invólucro. Que ao ser abordado foi localizada essa quantidade de entorpecente e dinheiro; Que acho que era em torno de 15 a 16 porções; Que tinham notas trocadas, não recordo valor, Que era trezentos e poucos reais (...); Que a abordagem foi porque a região é frequentada por traficantes; Que tem muitos usuários de droga ali; Que ele estava subindo (...); Que ele não dispensou o invólucro; Que ele deu aquela olhada (...); Que ele falou, se não me engano, que ele estava precisando de dinheiro, não me recordo ao certo" (sic)

A testemunha Luan Patrick de Souza Neves, policial militar, ao ser ouvido, relatou que:

“(...) Que me recordo; Que a equipe que faço parte fazia patrulhamento; Que na área central tem muito fluxo de tráfico de entorpecentes na região; Que o acusado ao ver a equipe tentou sair pela escadaria, demostrou muito nervosismo; Que isso que motivou a equipe fazer a abordagem; Que ele tinha droga e quantidade em dinheiro trocado; Que ele disse que o dinheiro era oriundo da venda de entorpecentes (...); Que ele estava com uma sacola com entorpecentes; Que não lembro a quantidade de dinheiro nem a quantidade de entorpecentes; Que ele estava carregando o entorpecente; Que era maconha e estava em ‘cabecinhas’ para venda mesmo; Que não recordo a quantidade exata (...); Que era quantidade para venda mesmo; Que na entrevista ele disse que estava passando por uma situação pessoal, e que tinha pego para fazer dinheiro para resolver essa situação pessoal; Que quando ele viu a equipe, ele desviou o olhar, tentou subir a escadaria meio apressado e isso intrigou a equipe" (sic)

Alinhada a versão apresentada pelo réu na fase extrajudicial, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado e apreensão da droga e dinheiro, os quais declaram que no momento da abordagem, em entrevista com Wesley, este informou que as porções de entorpecentes se destinariam a comercialização.

Ademais, relatam que o réu afirmou que estaria realizando a venda de entorpecentes, para que pudesse resolver uma questão de cunho pessoal.

Observa-se que os depoimentos dos agentes do Estado responsáveis pela prisão do réu são harmônicos e coerentes, atrelando-se as demais provas inclusive com a confissão inicial do réu, registrando que a quantidade de entorpecente apreendida é suficiente para exteriorizar a mercancia, pois foram apreendidas 15 (quinze) ‘trouxinhas’, bem como, valores em dinheiro trocado, sem que o réu informasse a proveniência lícita de tais valores e a razão para estarem trocados, não se ignorando que a quantidade de trouxinhas, a forma como estavam acondicionadas, os valores trocados e o local da prisão do réu, são fatores que comprovam a destinação comercial do entorpecente.

Em resumo, observo que conforme apresenta-se nos autos, o réu/apelante encontrava-se na região central da Capital, perto do Morro da Luz e da Igreja São Benedito, local conhecido por ter muitos usuários e traficantes vendendo drogas, destacando os policiais que no dia em questão, ao visualizar a Cavalaria, o réu ficou nervoso e tentou sair do local apressadamente subindo a escadaria do Morro da Luz o que motivou a equipe a realizar a abordagem.

Destacaram ainda que ao procederem com a abordagem e durante a revista pessoal no réu, localizaram dentro da sacola que ele trazia consigo várias trouxinhas de maconha e dinheiro e trezentos e poucos reais, em notas trocadas.

Informaram também que no momento da abordagem o acusado disse que estava passando por problemas financeiros, e por isso estava com as drogas objetivando fazer dinheiro.

Ressalte-se que além da defesa não ter produzido qualquer prova a corroborar as palavras do acusado, a sua retratação feita em Juízo está isolada nos autos, sendo a confissão extrajudicial condizente com a realidade expressada nos autos, onde narrou com detalhes a sua conduta.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022